Tribunal: TJDFT
Processo: 0011941-89.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011941-89.2016.8.07.0009 RECORRENTE: VALBEG PEREIRA DA SILVA GABRIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. INTUITO DE COMÉRCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO INTIMATÓRIA PARA EVENTUALMENTE OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FASE PROCESSUAL ULTRAPASSADA. DESINTERESSE NA OFERTA DO BENEFÍCIO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1 - Réus acusados de infringirem o artigo 273, § 1-B, incisos I e V, do Código Penal, depois de serem presos em flagrante quando guardavam em depósito substâncias anabolizantes e outros fármacos para a venda, sem que tivessem o registro aprovado pelo órgão de vigilância sanitária (ANVISA). 2 - A norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal é de caráter híbrido, processual e material, com natureza despenalizadora que consagra direitos penais subjetivos diretamente relacionados com o jus puniendi estatal. Cuida da aplicação de pena e da extinção de punibilidade, denotando a dimensão material e se tratar de um negócio jurídico pré-processual entabulado entre o órgão acusador e o acusado, junto com seu advogado. Portanto, não cabe propor acordo depois de recebida a denúncia e produzidas provas em Juízo. Não é possível declaração incidental de inconstitucionalidade em perspectiva antes da condenação. 3 - Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, e 28-A do Código de Processo Penal, asseverando que é cabível o oferecimento do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) até o trânsito em julgado, haja vista tratar-se de instituto criado por norma de conteúdo misto, devendo retroagir para beneficiar o réu. Afirma que o artigo 28-A ao CPP, introduzido pelo artigo 3o da Lei 13.964/2019, que trata do do acordo de não persecução penal, prescreve que, presentes determinados requisitos legais, o Ministério Público e o investigado podem promover soluções consensuais para um crime supostamente cometido, a fim de evitar a propositura de ação penal. Articula que o artigo 28-A do CPP tem aplicação imediata e deve incidir também nos processos em andamento por ser uma norma adjetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, parágrafo único, do CP, e 28-A do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027